Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. REGRA ORDINÁRIA.
1. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa.
2. A regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, em função do excesso de execução, expressa o proveito econômico obtido pelo executado, o que atrai a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.